Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e a absolvição do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.
2. A prova produzida nos autos não comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, restando demonstrado apenas o delito de e posse para uso próprio - artigo 28, “caput”, da Lei no. 11.343 (trazer consigo droga para consumo pessoal). 2.1 No caso, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, pela própria quantidade de droga apreendida, é possível concluir que a conduta do réu mais se aproxima de um usuário do que de um traficante de drogas.
3. Pela prática do referido crime revela-se de acordo com a lei e adequada ao caso concreto a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.
4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pelas buscas na residência do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.